Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A parte, ao apresentar suas razões recursais, deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III). No caso, verificado que somente um dos dois capítulos da sentença foi devidamente atacado pela parte Apelante, resta inviável a apreciação da insurgência recursal quanto ao restante.
2 – Segundo a orientação jurisprudencial mais atual do Superior Tribunal de Justiça e à vista do posicionamento desta Quinta Turma Cível, compreende-se que os honorários advocatícios contratuais encerram relação negocial formada por mera liberalidade entre o cliente e seu causídico – a quem seus efeitos ficam adstritos –, de modo que não podem ser exigidos da contraparte a título de ressarcimento. Com efeito, é descabida a condenação do ora Réu/Apelado ao ressarcimento da verba honorária contratual pactuada unicamente entre a parte ora Autora/Apelante com seu causídico para a apresentação de defesa em certa demanda judicial, até mesmo porque, repisa-se, de tal negociação não participou o Réu/Apelado.
Apelação Cível desprovida.